Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-79.2021.8.11.0046
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. ARTIGO 331, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INTERROGATÓRIO DO RÉU, ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA TESTEMUNHA ARROLADA NA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA, NO INÍCIO DO ATO PROCESSUAL. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. AGRESSÃO VERBAL A AGENTEN PÚBLICO. AGENTE SANITÁRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 302850885 – reclamação no 1000100-79.2021.8.11.0046 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais), que julgou procedente a demanda, com condenação do Apelante a pena de detenção de 6 (seis) meses de detenção, substituindo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direito. 2- PRELIMINAR. 2.1) A inexistência de manifestação da defesa, no início do ato instrutório, sobre eventual ausência de intimação de testemunha de seu interesse, configura preclusão lógica, nos termos do parecer Ministerial e decisão do juízo de origem (id. 308182895). 3- MÉRITO. 3.1) O Art. 331 do CP dispõe que: “Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela”. 3.2) Restou demonstrado: - a Vítima, Agente Sanitário se deslocou a um terreno do Apelante, onde verificou larvas de dengue, tendo promovido a notificação com aplicação de multa; - a reação desproporcional do Apelante, promovendo agressões verbais: “pau no cú”, “idiota”, “pilantra” ..., não vai ficar assim não...” (id’s. 308182429 e 308182443), sem impugnação válida em instrução; - a negativa de propriedade do imóvel, sem, contudo, prova documental idônea a afastar o registro em seu CP; - a prova produzida em instrução é coerente, com reafirmação das agressões; - a prova oral prestada por ODIRLEI MANOEL DA SILVA, sem valor suficiente a afastar a indicação dos fatos, tendo em vista a sua relação de dependência de trabalho em relação à esposa do apelante. 3.3) Assim, diante do conjunto probatório, a autoria e materialidade restaram demonstrados em desfavor do Apelante. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000100-79.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[BRUNO JONK NETO - CPF: 849.317.601-04 (APELANTE), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDER RODES BARBOSA - CPF: 015.916.472-90 (VÍTIMA), ODIRLEI MANOEL DA SILVA - CPF: 818.890.972-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025